Tribunal: TJSP
Processo: 0002728-32.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do trabalho – Prensista – Doença ocupacional (PAIR) - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo realizado em segunda instância conclusivo – Perda auditiva bilateral superior a 9%, segundo a Tabela de Fowler - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data da

Ementa:
Acidente do trabalho – Prensista – Doença ocupacional (PAIR) - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo realizado em segunda instância conclusivo – Perda auditiva bilateral superior a 9%, segundo a Tabela de Fowler - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data da juntada do primeiro laudo pericial realizado em primeira instância - Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença de improcedência reformada – Pedido julgado procedente - Recurso voluntário do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002728-32.2012.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JOAO
CARLOS MARQUES SANCHES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002728-32.2012.8.26.0248 -Voto no 15.243
2
VOTO No: 15.243
APELAÇÃO No: 0002728-32.2012.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. HENRIQUE DADA PAIVA
APELANTE: JOÃO CARLOS MARQUES SANCHES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Acidente do trabalho Prensista Doença ocupacional (PAIR)
- Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo
realizado em segunda instância conclusivo Perda auditiva
bilateral superior a 9%, segundo a Tabela de Fowler - Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada
Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir da data da juntada do primeiro laudo pericial
realizado em primeira instância - Juros de mora devidos a
partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de
advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de
liquidação Sentença de improcedência reformada Pedido
julgado procedente - Recurso voluntário do autor provido.
A r. sentença de fls. 211/215, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária movida por João Carlos Marques Sanches contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a reforma do julgado,
sustentando a necessidade da conversão do julgamento em diligência para que sejam
verificados os períodos de contribuição junto ao INSS, uma vez que a CNIS acostada a
fls. 81 apresenta incorreções, eis que o obreiro não mais efetuou quaisquer
contribuições previdenciárias desde sua demissão ocorrida em 30/03/2004, em face de
sua incapacidade laborativa. Assevera que o início de sua incapacidade deve
corresponder a data constante da CAT, uma vez que o perito concluiu que a doença da
qual é portador, foi desencadeada por ruído laboral e produtos químicos. Portanto,
diante de sua incapacidade laborativa, não havia como contribuir em favor da
previdência, afastando-se, assim, a perda da qualidade do segurado. Aduz que
preenchidos os requisitos legais, faz jus o obreiro ao benefício acidentário pleiteado.
Processado o recurso, o INSS apresentou suas contrarrazões.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da incapacidade e
nexo causal, insuficientemente investigados na anterior produzida em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002728-32.2012.8.26.0248 -Voto no 15.243
3
instância, e fossem oficiadas a empresa e o INSS para informações (fls. 245/249), sobre
cujo novo trabalho e complementação, e prova acrescida, o autor concordou (fls.
306/308), silente a autarquia (fls. 310).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que a sentença foi proferida sob
a égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte, em
grau de recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou
reforma parcial do r. decisum objeto do recurso.
Feita esta consideração, passo ao exame da matéria, em sede
recursal.
Relevante iniciar a discussão dizendo que a pretensão do autor
lança bases na alegação de que teve comprometida a sua capacidade laborativa, pois no
exercício de suas funções como operador de máquinas, onde laborava exposto a agentes
nocivos e prejudiciais à sua saúde, principalmente em razão do ruído existente em seu
local de trabalho, veio a sofrer perda de sua capacidade auditiva, merecendo o auxílio-
acidente ou aposentadoria por invalidez.
A doença é objeto da CAT emitida pelo sindicato, trazida a fls. 21,
não se podendo esquecer que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário no período de 04/03/2005 a 30/03/2006 (NB 505.471.959-4 fls. 82).
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 266/274, constatou a
profissional nomeada pela Corte, ser o autor portador de Perda Auditiva Bilateral,
segundo a Tabela de Fowler, no percentual de 60,26% (fls. 271).
Também deixou afirmado que “Segundo o critério médico-
otorrinolaringológico, os exames audiométricos realizados pelo autor são compatíveis
com uma perda auditiva de causa mista, sendo uma delas o ruído ocupacional”,
explicando tratar-se de “uma perda auditiva bilateral, sensório neural, leve/moderada,
plana”, e que o indivíduo atingido “não deve permanecer em locais aonde existem
níveis de ruído superiores aos limites que possam agravar a lesão auditiva instituída,
sendo necessária a mudança de local de trabalho e atividade” (fls. 273).
Por igual que “segundo o critério médico-otorrinolaringológico
pode-se estabelecer uma relação nexo-causal” (fls. 273), acrescentando, na
complementação ao laudo, que “O presente autor trabalhou durante longo período
exposto a ruído, como prensista em várias indústrias metalúrgicas”, e que todos os
relatos de exames realizados durante o período de trabalho do autor na empresa
mencionada na inicial, indicam perda auditiva, cujos dados levam a inferir a causalidade
(fls. 301/302).
Por fim, concluiu que “É uma perda parcial, severa e irreversível”
(fls. 273).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas auditivas no autor, oriundas do ruidoso ambiente laboral, as quais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002728-32.2012.8.26.0248 -Voto no 15.243
4
incapacitam para o trabalho, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não é demais destacar o exercício das atividades laborativas pelo
autor por quase década, exposto a níveis de ruído de 90.5 dB(A) (Perfil Profissiográfico
Previdenciário PPP fls. 260/261).
Relevante se consignar também que embora não se preste a valer
como prova definitiva para a solução do litígio, uma vez emprestada, mas apenas como
reforço do aqui verificado, o laudo trabalhista colacionado refere existência de
audiometria da época da demissão do autor (22/03/2004) indicando PAIR em grau leve
(fls. 130).126/135).
Referida Tabela de Fowler, por sua vez, é amplamente utilizada
para aferição da disacusia; ademais, a referida tabela é usada apenas como um critério
para se aferir o quadro clínico propiciado pela disacusia, não o afastando ou o adotando
expressamente a legislação, tratando-se, portanto, de um critério científico no qual se
baseia o Julgador para formar seu convencimento.
Não bastasse, esse critério é largamente utilizado por retratar do
modo mais preciso a real perda auditiva, não tendo havido revogação, ainda que tácita,
da NR-7 pela NR-24, que, apenas, não reproduziu a ordem de utilização da citada
tabela.
No caso, segundo referido critério (Fowler), a perda auditiva é
superior a 9% bilateral, indicativa de dano a saúde do obreiro em grau suficiente a
causar redução de sua capacidade laborativa.
No tocante às alegações da autarquia, não há que se falar em perda
da qualidade de segurado.
Isto porque, tratando-se de doença do trabalho, como no caso em
comento, é de ser analisado o momento em que o segurado contraiu a doença, ou seja,
se nesse período mantinha a condição de segurado, trabalhando e a empresa recolhendo
a contribuição para essa finalidade, tinha o obreiro o que podemos chamar por analogia
de “direito adquirido”. É esse o momento para aferição do direito, ou seja, a qualidade
de segurado e a ocorrência do evento danoso, pouco importando que depois,
eventualmente, tenha perdido tal condição (confira-se Antônio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni, in Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais,
Saraiva, 7a ed. pág.59).
Na hipótese, como visto, a disacusia já era presente por ocasião da
demissão do autor e a perita judicial concluiu pela existente de nexo etiológico entre as
doenças diagnosticadas e a atividade laborativa exercida pelo segurado.
Vale dizer, que apesar do obreiro ter sido desligado da empresa,
sua doença foi contraída no período que mantinha a condição de segurado. Logo, está
amparado pela lei acidentária.
Sobre o tema, assim já se posicionou este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002728-32.2012.8.26.0248 -Voto no 15.243
5
“Acidente do trabalho Qualidade de segurada
Perda
Não ocorrência
Eclosão das
moléstias quando a obreira era contribuinte da
Previdência Social
Precedentes” (TJPS,
AI0124859-11.2011.26.0000, 17a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Adel Ferraz, j. em
26/07/2011).
Do mesmo modo, decisão desta C. Câmara:
“O fato de o obreiro ter deixado de contribuir
para a Previdência por mais de 12 meses não
constitui óbice ao seu direito de postular na
justiça indenização acidentária por força de
eventual incapacidade a que veio a ser
acometido em decorrência do desempenho de sua
atividade
profissional,
quando,
aliás
era
contribuinte regular do INSS” (TJSP, Ap.
511.643-5/3/00, 16a Câm. rel. Des. Luiz de
Lorenzi, j. em 14/02/2006)”.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma da
sentença para se julgar procedente o pedido e condenar o Instituto a conceder ao autor o
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91, a partir da
juntada do primeiro laudo pericial realizado em primeira instância aos autos, momento
em que efetivamente evidenciada a incapacidade controvertida, confirmada em segunda
instância, mais adequado ao contido no artigo 23 da Lei no 8.213/91, ou seja,
12/02/2014 (fls. 159).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09,
se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do início do benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002728-32.2012.8.26.0248 -Voto no 15.243
6
mês a mês, de forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei
11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar
o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador
no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária
deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002728-32.2012.8.26.0248 -Voto no 15.243
7
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
voluntário do autor.
JOÃO ANTUNES
Relator